Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Processo : 0735882-44.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Petição em apelação (id. 40618736 – p. 69/75) interposta nos autos n. 0705573-25.2022.8.07.0005 por SUCUPIRA COMÉRCIO ATACADISTA DE DERIVADOS DE MADEIRAS LTDA, em face da resp. sentença (id. 40618736 – p. 39/44), que revogou a tutela provisória de urgência outrora deferida e julgou improcedente o pedido. A peticionante relata que a ação originária versa sobre a rescisão contratual, na qual pleiteia o desfazimento da compra e venda de veículo ante o não pagamento do preço, tendo em vista a ação de terceiro golpista. Alega, no entanto, que o pedido foi julgado improcedente, com a revogação da liminar. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, tendo em vista o risco de o apelado evadir-se com o veículo. Acusa que foi dado início ao cumprimento provisório de sentença nos próprios autos, violando o devido processo legal e o direito da apelante de ter seu pleito liminar apreciado pelo tribunal. Afirma ter sido vítima de um golpe, “do qual não possuiu nenhum tipo de ingerência ou controle sobre os atos praticados pelo apelado”, conforme aduzido nas razões do apelo. Ressalta que vem cumprindo integralmente o encargo de fiel depositário que lhe fora confiado nos autos. Pontua o risco de dano grave ou de difícil reparação, argumentando que, anteriormente, no curso do processo, a apreensão do veículo somente foi possível porque ainda contava com dispositivo de rastreamento. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação para determinar manutenção da peticionante na posse do veículo até o julgamento final do recurso. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, o apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência. Todavia, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência. Na origem, a autora-peticionante alegou que fora vítima de estelionatário e que não recebera o pagamento pela venda do veículo anunciado no site da OLX. Relatou que foi contactada por pessoa que se identificou pelo nome de Francisco, se dizendo sócio do apelado e que estavam interessados na compra do veículo. Disse que que, após receber visita do apelado, o negócio foi fechado e o veículo foi entregue, que, no entanto, este fez o pagamento em favor de terceiro. Em contestação, o apelado alegou que o representante da apelante tinha total conhecimento de que o negócio estava sendo intermediado por Francisco e, além de anuir com a intermediação informada, autorizou que os pagamentos fossem feitos segundo as orientações de Francisco. A sentença embora tenha reconhecido que houve fraude, concluiu, a partir da narrativa trazida na peça de contestação, que “a atuação da autora é que foi determinante à consumação do golpe, inviabilizando que o réu dele tivesse conhecimento ou sequer que desconfiasse”. Todavia, em réplica, a autora-apelante negou veementemente que tenha permitido que o negócio fosse intermediado por Francisco, tampouco autorizou que fizesse o pagamento em favor de terceiro. Asseverou que o apelado confirmou ter agido sob os comandos dados pelo golpista. Ademais, é fato incontroverso que a vendedora do veículo não se beneficiou do pagamento feito pelo apelado a terceiro, estranho à relação contratual. Inexistindo informações concretas nos autos de que o vendedor contribuiu para a fraude perpetrada, de regra, não pode ser responsabilizado pelo prejuízo decorrente do pagamento feito pelo comprador a terceiro, sem as devidas cautelas, em pretendida compra e venda que não se aperfeiçoou porquanto enganado por terceiro estelionatário. A princípio, sem qualquer influência para a consecução da fraude o fato de a vendedora ter negociado com o estelionatário de nome Francisco, que se apresentava como comprador do veículo. Isso, por si só, não autorizava o réu-apelado a transferir o valor da suposta compra para o estelionatário, pois, afinal, indiscutível nos autos que a vendedora do veículo era a autora-apelante e, portanto, legitimada a receber o preço. Contudo, o apelado não traz elementos convincentes para justificar o pagamento feito ao terceiro que, depois, se verificou tratar-se de estelionatário. Nesse contexto, impende ressaltar que, para fins de eficácia liberatória do pagamento feito a credor putativo, à luz do art. 309 do Código Civil, necessário que haja aparência de titularidade ao crédito pelo recebedor e boa-fé do pagador, e não somente o pagamento feito de boa-fé a credor putativo. Ou seja, devem estar presentes essas duas condições. A propósito, ilustram os arestos desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. CONTRATANTES VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. AUSENTES OS ELEMENTOS JURÍDICOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em um contrato de compra e venda, há duas relações obrigacionais para sua concretização, isto é, o comprador deve efetuar o pagamento do bem adquirido e o vendedor deverá transferir o seu domínio. 2. A inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo. 3. No caso dos autos, tanto autor quanto réu foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estelionatário, praticado no site de anúncios de vendas OLX. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida."(Acórdão 1262093, 0708351-10.2018.8.07.0004, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 1/7/2020, DJe 20/7/2020. Sublinhado) [...] 2. Pela redação do artigo 1.267 do Código Civil - CC, a propriedade de bem móvel se dá no momento da tradição (entrega). 3. A compra e venda de veículo automotor, por intermédio de negócio realizado por quem não é o seu legítimo proprietário, embora gere presunção de boa-fé daquele que o adquire, não transfere a propriedade, sendo hipótese de negócio jurídico nulo, por não haver a manifestação de vontade do verdadeiro proprietário da coisa - artigo 1.268, §2o do CC. 4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM), E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (APC 2015.07.1.029936-6, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 12/12/2018, DJe 19/12/2018. Sublinhado) Portanto, em uma análise preliminar, entendo presente a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro, igualmente, o periculum in mora, tendo em vista que o veículo foi apreendido no curso da ação originária e se encontra na posse da apelante, que assumiu a guarda do bem como fiel depositária (id. 124491469 na origem). A alteração dessa situação, no momento, não se justifica e, de resto, poderia gerar insegurança jurídica. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo à apelação, restabelecendo, em decorrência, a decisão do juízo de origem que deferiu em parte a tutela de urgência. Comunique-se com urgência o juízo de origem. Junte-se cópia da decisão nos autos em que interposta a apelação (processo n. 0705573-25.2022.8.07.0005). Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator